Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA DE POPULARES COM DESCRIÇÃO OBJETIVA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado portando porções de maconha, cocaína e haxixe, acondicionadas para venda, além de dinheiro em espécie, após abordagem policial motivada por informações de populares acerca da mercancia ilícita em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita, à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao afastamento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é considerada lícita quando precedida de fundadas razões baseadas em elementos objetivos, consistentes em informações detalhadas fornecidas por populares acerca das características do agente e do local da prática delitiva.
4. Depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por laudos periciais e demais elementos documentais.
5. A apreensão de diferentes espécies de drogas, fracionadas e embaladas para venda, aliada à quantia em dinheiro e às circunstâncias da abordagem, evidencia a finalidade mercantil da conduta.
6. A análise da tipificação penal deve considerar não apenas a quantidade de droga, mas também a variedade, a forma de acondicionamento e o contexto fático em que se deu a apreensão.
7. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006 é inviável quando o conjunto probatório demonstra que a conduta extrapola o mero consumo pessoal.
8. O afastamento do tráfico privilegiado é legítimo quando demonstrado, por elementos concretos, que o agente se dedica habitualmente à atividade criminosa, ainda que não configurados maus antecedentes ou reincidência.
9. A dosimetria da pena mostra-se adequada quando observados os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistência de agravantes ou atenuantes e correta definição do regime inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal fundada em informações detalhadas e objetivas fornecidas por populares configura fundada suspeita apta a legitimar a diligência policial.
2. A apreensão de drogas variadas, fracionadas e acondicionadas para venda, associada às circunstâncias do flagrante, caracteriza o crime de tráfico de drogas.
3. O tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa, ainda que ausentes maus antecedentes formais.